Tribunal: TJPA
Processo: 0809680-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809680-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIELSON DO CARMO CRUZ MORAIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE EXECESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado com ponderação e razoabilidade, levando-se em conta os fatores concretos, não podendo se basear em contagem puramente aritmética;

2. Somente se configuraria o excesso de prazo apontado pelo impetrante quando o retardamento para a apreciação do pleito decorrer de desídia do juízo, o que não se verifica no caso em apreço, uma vez que o mesmo não vem tomando as devidas providências para proceder ao julgamento do pleito de livramento condicional, não se quedando inerte.;

3. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado ás 14 horas do dia 03 de novembro e encerrada às 14 horas do dia 05 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
,
impetrada pela defensora pública Úrsula Dini Mascarenhas, em favor de
Elielson do Carmo Cruz Moraes,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Cametá/Pa.

Afirma a impetrante que ingressou com pedido de livramento condicional em favor do paciente, nos autos do Processo de Execução nº 0001406-39.2012.814.0012, na data de 20/08/2020 e, em que pese a conclusão dos autos em 25/08/2020, não foi proferida qualquer decisão sobre o pleito até a presente data.

Alega estarem evidentes os
requisitos para a concessão da medida liminar, eis que o excesso de prazo para apreciação do pedido de livramento condicional caracteriza a perpetuação do constrangimento ilegal ao paciente.

Por esses motivos, postula o deferimento de medida liminar para que o paciente “
aguarde em regime aberto o julgamento do pedido pela autoridade coatora, reconhecendo-se a ilegalidade praticada”
e, ao final, a ratificação da ordem.

Em 1º.10.2020, o Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, proferiu despacho se reservando para apreciar a liminar, após as informações da autoridade coatora.

O M.M. Juiz
a quo
, prestou informações em 05.10.2020, conforme ID 3762534, vejamos:

“Em atenção à solicitação, recebida em Gabinete, presto a seguir as informações solicitadas por Vossa Excelência com vistas a instruir Habeas Corpus interposto em favor de
ELIELSON DO CARMO DA CRUZ MORAIS
, nos autos do processo nº
0809680-14.2020.8.14.0000
(proc. de origem n°
0001406-39.2012.8.14.0012
):

Inicialmente esclareço que o número do Processo de origem é
0001406-39.2012.8.14.0012
, em tramite junto ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Em decisão à data de 22/06/2020 foram unificadas as penas do condenado e realizada a detração penal, restando cumprir a pena de 07 anos, 04 meses e 13 dias de prisão em regime fechado.

Em relação ao pedido de livramento condicional, em decisão à data de 02/10/2020, o juízo deu prazo para que a Casa Penal junte atestado de Certidão Carcerária, haja vista que o pedido foi realizado sem a juntada do respectivo documento, e que posteriormente o processo seja encaminhado ao MPE para manifestação.

Essas são as informações que submeto à apreciação de Vossa Excelência, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.”

Na data de 05.10.2020, indeferiu a liminar pleiteada por não vislumbrar os requisitos para a sua concessão, encaminhou os autos ao Ministério Público de 2º grau e determinou o retorno do mesmo a minha Relatoria para análise do mérito, conforme ID 3763694.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
remédio heróico
ao argumento relativo
ao constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, em razão do excesso de prazo para apreciação do pedido de livramento condicional.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há que prosperar tal alegação.

A quando da leitura das informações prestadas pela autoridade coatora, verifiquei que o Juízo determinou que a
“(...)
Casa Penal junte atestado de Certidão Carcerária, haja vista que o pedido foi realizado sem a juntada do respectivo documento, e que posteriormente o processo seja encaminhado ao MPE para manifestação. (...)”.
Assim,
constato
que o processo está com trâmite regular, diligenciando o Juízo no sentido de saneá-lo, não havendo que se falar em inércia do aparato estatal.

Ademais, o constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado com ponderação e razoabilidade, levando-se em conta os fatores concretos, não podendo se basear em contagem puramente aritmética.

Dessa maneira, somente se configuraria o excesso de prazo apontado pelo impetrante quando o retardamento para a apreciação do pleito decorrer de desídia do juízo, o que não se verifica no caso em apreço, uma vez que o mesmo não vem tomando as devidas providências para proceder ao julgamento do pleito de livramento condicional, não se quedando inerte.

Outrossim, em consulta realizada ao sistema SEEU, atesta-se que a defesa do Paciente ingressou com o pedido de livramento condicional, porém não juntou sua certidão carcerária,
documento essencial para averiguação dos pressupostos da benesse
, obrigando ao Juízo inquinado coator a oficiar à autoridade competente para envio dos dados necessários.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. SAIDA TEMPORÁRIA SUSPENSA. DENEGAÇÃO. 1.
Não há excesso de prazo para apreciação do pedido de livramento condicional se a parte pleiteia a benesse sem juntar aos autos a certidão carcerária do apenado, que é documento essencial para apreciação do pedido, o que foi suprido pela determinação do magistrado, desconfigurando o constrangimento ilegal alegado.
2. As saídas temporárias foram suspensas em razão da pandemia da COVID-19, para acautelar a população carcerária, situação extrema que não pode ser interpretada como constrangimento ilegal. 3. Ordem denegada. Decisão unânime. (3164347, 3164347, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-04).

Impende destacar brilhante manifestação (ID 3878814) do Douto Procurador de Justiça, sobre a matéria
“(...)
não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado que possa ensejar a concessão do presente mandamus, tendo em vista que o trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não configurando de forma alguma o interregno processual até o momento coação ilegal, haja vista que a autoridade coatora vem apresentando a cautela necessária na análise do pedido, já que determinou, após a juntada da Certidão Carcerária, a remessa dos autos ao Parquet, para que se manifeste acerca do pedido formulado pela defesa técnica, para posteriormente aferir a possibilidade de conceder o livramento condicional ao Paciente. (...)”.

Assim, entendo que não há constrangimento ilegal a ser sanado, porém,
recomendo
que o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Cametá/Pa, reitere a SEAP que encaminhe a Certidão Carcerária do apenado com a maior brevidade possível, eis que necessário à apreciação do pleito, ou, em caso de já ter encaminhado tal certidão, que seja feita a análise do pedido de livramento condicional pelo Juízo.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2020